Tribunal: CARF
Processo: 10670.721975/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
O auto de infração foi devidamente motivado e formalizado com base no art. 42 da Lei no 9.430/96. Não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de Intimação Fiscal e Termo de Reintimação Fiscal, deixando de comprovar a origem dos recursos creditados em conta bancária junto à instituição financeira.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação clara e precisa da origem dos valores depositados em conta do contribuinte.
TRIBUTAÇÃO COMO PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE POR NÃO COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO.
Para a aplicação da tributação específica de fomento mercantil há necessidade de comprovar que as operações financeiras realizadas em contas mantidas junto as instituições financeiras representariam operações de fomento mercantil, entretanto o contribuinte não trouxe aos autos comprovações concretas que permitissem aferir as operações alegadas e a efetiva origem dos recursos.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75,00% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de tributo.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721975/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.475 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
HILDEBERT RODRIGUES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
O auto de infração foi devidamente motivado e formalizado com base no art.
42 da Lei no 9.430/96. Não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal
por cerceamento do direito de defesa quando o contribuinte foi devidamente
intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de Intimação Fiscal e
Termo de Reintimação Fiscal, deixando de comprovar a origem dos recursos
creditados em conta bancária junto à instituição financeira.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei,
posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme
previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação clara e precisa da origem dos valores
depositados em conta do contribuinte.
TRIBUTAÇÃO COMO PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE POR
NÃO COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO.
Para a aplicação da tributação específica de fomento mercantil há necessidade
de comprovar que as operações financeiras realizadas em contas mantidas junto
as instituições financeiras representariam operações de fomento mercantil,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721975/2011-05
Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721975/2011-05

entretanto o contribuinte não trouxe aos autos comprovações concretas que
permitissem aferir as operações alegadas e a efetiva origem dos recursos.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75,00% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR (DRJ/CTA) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do Acórdão
no 06-53.509 (fls. 1.396/1.412):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008 2009
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Toma-se como não formulado o pedido de perícia que deixa de atender aos requisitos do
inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72, principalmente quando este se revela
prescindível.
ALEGAÇÕES. PROVAS. EFICÁCIA.
As alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio
pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO FISCAL.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória, não se
sujeitando ao contraditório os atos formalizados nesta fase. Somente depois de lavrado o
Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721975/2011-05

auto de infração e instalado o litígio administrativo é que se pode falar em obediência
aos ditames do princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Se o auto de infração possui todos os requisitos necessários a sua formalização,
estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e se não forem verificados os
casos taxativos enumerados no art. 59 do mesmo decreto, não é nulo o lançamento de
ofício.
ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO E CONTRIBUINTE.
Cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do direito de lançar
do fisco. Comprovado o direito de lançar do fisco, cabe ao sujeito passivo alegar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos e além de alegá-los, comprová-los
efetivamente.
EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA. PROVA.
Na presença de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus da prova de que os
depósitos bancários apontados no lançamento referem-se ao exercício de atividade que
se equipara à atividade de Factoring. A simples apresentação de laudo sem que este
esteja amparado em documentos, não constitui prova hábil e idônea para suportar a tese
de que exercia atividade similar à empresarial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento.
ARGUIÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Alegações de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de norma vigente, incluindo
suposto caráter confiscatório da multa de ofício, constituem-se em matéria que não pode
ser apreciada na instância administrativa, sendo da competência exclusiva do Poder
Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a correspondente multa, calculada
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nas ocorrências de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Física (fls. 03/09), lavrado em 13/12/2011, referente aos Anos-calendário 2008 e 2009, que
apurou um Crédito Tributário no valor de R$ 1.415.092,16, sendo R$ 721.339,33 de Imposto,
código 2904, R$ 541.004,50 de Multa de Mora, passível de redução, e R$ 152.748,33 de Juros
de Mora, calculados até 12/2011.
O procedimento fiscal ocorreu em virtude de o contribuinte ter apresentado nos
anos-calendário 2008 e 2009 movimentação financeira bastante expressiva e incompatível com o
valor de rendimentos declarados à Receita Federal do Brasil-RFB.
O contribuinte foi intimado a apresentar, para o período fiscalizado, todos os
rendimentos mensais tributáveis, isentos e não tributáveis; uma relação de imóveis adquiridos e
alienados; os extratos bancários mensais, indicando quais contas correntes eram conjuntas;
especificar quais atividades que exerceu e apresentar a certidão de casamento atual.
Fl. 1462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721975/2011-05

Em resposta, apresentou extratos do Banco do Brasil; informou não ter conta
conjunta, não ter exercido atividade formal que imponha à fonte pagadora a obrigação de
emissão de informe de rendimentos; ter realizado diversos negócios informais de intermediação
de venda de mercadorias diversas e ter descontado alguns cheques para terceiros; apresentou
listagem de bens de sua propriedade e a certidão de casamento.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 19/12/2011
(AR - fl. 1.216) e, em 17/01/2012, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls.
1.219/1.257, instruída com os documentos nas fls. 1.258 a 1.391.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CTA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 06-53.509, em 29/10/2015 a 6a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o Crédito tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CTA, via Correio, em
29/12/2015 (AR - fl. 1.416) e, inconformado com a decisão prolatada, em 27/01/2016,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 1.418/1.456, onde faz um
resumo dos fatos e em seguida, preliminarmente, argui a nulidade do lançamento em razão do
cerceamento do direito de defesa, da falta de motivação no lançamento e da fundamentação
genérica da decisão de primeira instância.
O contribuinte segue em seu Recurso Voluntário se insurgindo contra:
1. A alegação de não comprovação das operações de Factoring e os critérios
utilizados pela fiscalização;
2. A equiparação da Pessoa Física à Pessoa Jurídica para fins tributários;
3. A tributação sobre lucro arbitrado;
4. A aplicação de Multa de Ofício no patamar de 75% sobre os supostos
Créditos Tributários levantados;

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O recurso voluntário dos solidários responsáveis foi apresentado dentro do prazo
legal e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade do lançamento – cerceamento do direito de defesa
O Recorrente alega o cerceamento do direito de defesa, pois lhe foi negado o
acesso ao processo administrativo, e que a cópia digitalizada somente foi disponibilizada após a
lavratura do Auto de Infração.
Fl. 1463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721975/2011-05

Alega falta de motivação do ato administrativo de lançamento e que a
fundamentação da decisão de primeira instância é genérica.
Pois bem. O procedimento fiscal, fase anterior ao lançamento e ao processo
administrativo, transcorreu de forma absolutamente regular, com várias intimações ao
contribuinte para a comprovação da movimentação bancária ocorrida em suas contas,
oportunidade em que o contribuinte, por diversas vezes, apresentou os esclarecimentos e os
documentos que entendeu necessários para comprovar as suas alegações.
Durante o procedimento fiscal o contribuinte foi intimado pela fiscalização para
comprovar a origem dos depósitos e apresentar documentos que entendesse necessários. A
fiscalização procedeu a análise da documentação apresentada e entendeu que não restaram
comprovadas a origem dos depósitos e nem as operações de factoring alegadas, tendo como
consequência a lavratura de Auto de Infração, expedido por autoridade competente, com a
devida qualificação do sujeito passivo, indicação dos fatos, enquadramento legal, assegurando a
ampla oportunidade de defesa, respeitando-se assim o devido processo legal.
Destarte, o auto de infração foi devidamente motivado e formalizado com base no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 que estabelece a caracterização de omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Na decisão de piso restaram explícitos os motivos do indeferimento do pleito do
contribuinte, não havendo que se falar em nulidade da decisão proferida.
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.

Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
O Recorrente se insurge contra a presunção legal de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e assevera que restaram
plenamente comprovadas as operações de factoring.
Inicialmente, cabe ressaltar, a despeito da matéria, que o legislador federal
estabeleceu a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude
da existência de depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprove a sua origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, senão
vejamos o que determina a Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
Fl. 1464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721975/2011-05

submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, através do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.

Da origem dos valores depositados
O Recorrente afirma que desde o início da fiscalização esclareceu que exercia
informalmente a atividade de factoring, através da aquisição e troca de cheques junto a inúmeras
pessoas jurídicas e físicas, em percentuais variáveis de 3 a 5% dos valores negociados.
Apresentou relação de clientes, cheques e borderôs referentes aos anos de 2008 e 2009.
Informa que, intimado a comprovar a realização de operações de factoring,
esclareceu que não era uma empresa formalmente legalizada, porém realizara operações de
Factoring e desconto de título, conforme toda a documentação adunada aos autos. Afirma que o
quadro comparativo apresentado pela fiscalização entre favorecidos e representantes das
Fl. 1465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721975/2011-05

empresas deve ser visto com cautela, vez que, no momento da entrega, os cheques poderiam ser
repassados para terceiros, o que não poderia ser controlado (fls. 1431/1434). Aduz que outros
movimentos vêm de negócios hortifrutigranjeiros e que não possui documentos a comprovar.
Pois bem, tendo em vista a autoridade fiscal ter constatado que a maioria dos
cheques emitidos pelo contribuinte tinha como favorecidos pessoas distintas dos sócios ou
representantes da empresa e, em face de não ter a documentação apresentada demonstrado a
operação de factoring, a fiscalização intimou os sócios dos clientes indicados pelo fiscalizado
para comprovar referida operação com documentação hábil e idônea.
Alguns contribuintes intimados declararam que efetuaram descontos de cheques
de terceiros junto ao Recorrente; que não foi celebrado contrato entre as partes e que a transação
comercial foi realizada informalmente; que o recebimento do empréstimo era efetuado através de
cheque de emissão do contribuinte fiscalizado ou em moeda corrente e que os juros cobrados
variavam entre 4% a 5%. No entanto, em nenhum momento, apresentaram dados ou informações
sobre os cheques descontados junto ao Recorrente que lastreassem suas declarações.
Outros contribuintes intimados informaram que não efetuaram nenhuma operação
de empréstimo mediante desconto de cheques junto ao Recorrente.
Com efeito, em que pese o esforço do Recorrente em tentar comprovar a
efetividade das operações, os documentos adunados aos autos não são suficientes para corroborar
as suas alegações.
Conforme bem colocado pela fiscalização:
O contribuinte apresenta 01 cópia de cheque n° 851715, de sua emissão no valor de R$
4.972,00 e 01 cópia de cheque de terceiro no valor de R$ 550,00, relacionado no
borderô por ele confeccionado e alega está comprovando a realização de uma operação
de factoring. A mesma situação ocorre com os demais documentos apresentados até o
momento pelo contribuinte. O cheque n° 851715, valor R$ 4.972,00 foi apresentado
anteriormente, em junho/2011, acompanhado de borderô, no qual não constava os dados
do cheque de R$ 550,00, ou seja, ao que tudo indica, o contribuinte tenta montar
borderôs sem critério definido.
Com relação aos demais borderôs apresentados, sobre os quais o contribuinte informa
que se a autoridade desejar poderá solicitar á instituição financeira as 77(setenta e sete)
cópias de cheques não apresentadas por essa instituição, em nada acrescentará para
comprovação da origem dos recursos, somente as cópias dos documentos não
fornecidos pela instituição financeira, visto que recairá na mesma situação dos borderôs
já apresentados, ou seja, cópia de cheque emitido pelo contribuinte e uma cópia de
cheque de terceiro, de valor ínfimo em relação ao valor do cheque de titularidade do
fiscalizado, sem qualquer comprovação de relação com o suposto cliente devedor.
Conforme relatado neste Termo, foram concedidas diversas prorrogações de prazo a fim
de que o contribuinte apresentasse os documentos que comprovasse a origem dos
recursos creditados em conta corrente de sua titularidade, no entanto, não comprovou o
exercício da atividade de alegada, factoring.
Não obstante as alegações contidas na peça recursal e a documentação acostada
aos autos, para que seja afastada a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96, há
necessidade de o contribuinte comprovar, de forma clara e precisa, que valores que transitaram
em sua conta correspondem às referidas operações de factoring, de modo a trazer aos autos
elementos de prova concretos para respaldar as suas alegações, o que não foi feito pelo
Recorrente de forma eficaz.

Fl. 1466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721975/2011-05

Tributação como pessoa jurídica
Afirma o contribuinte que o conceito de empresa não é mais atrelado ao de
estabelecimento comercial, mas sim ao de atividade organizada, sendo assim possível exercer
atividade de empresa e, mas especificamente, de factoring. Alega que não há impedimento legal
para o exercício de atividade comercial.
Assevera o Recorrente que exercia atividade de factoring informal, portanto,
deveria se submeter às regras de tributação correspondentes à referida atividade empresarial.
Notoriamente, caso o Recorrente conseguisse comprovar que as operações
financeiras realizadas em suas contas mantidas junto às instituições financeiras representariam
operações de fomento mercantil, a tributação seria específica para tal operação1 e não haveria
que se falar em depósitos bancários de origem não comprovada.
No entanto, no caso em exame, nem durante a ação fiscal e nem por ocasião do
processo administrativo, o Recorrente trouxe aos autos comprovações concretas que permitissem
aferir as operações alegadas e a efetiva origem dos recursos.
Dessa forma, caberia ao Recorrente trazer aos autos não apenas a informação de
que sua atividade operacional era de factoring, mas sim, demonstrar, inequivocamente, que tal
situação fática efetivamente havia ocorrido.
O trabalho da fiscalização foi robusto na busca da verdade material dos fatos
ocorridos. O contribuinte foi diversas vezes intimado para apresentar esclarecimentos, porém, os
documentos trazidos pelo contribuinte não foram suficientes para comprovar as operações
alegadas como realizadas.
Assim, correto o lançamento realizado nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996 no presente caso.

Aplicação da multa
Ao final considera o Recorrente ser a multa de 75% excessiva, não razoável e
desproporcional.
O lançamento foi realizado com a aplicação da multa de ofício, nos termos do
artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, de forma correta, não havendo, portanto, qualquer
insubsistência quanto à incidência da multa aplicada, conforme disposição legal:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007).
As considerações acerca da razoabilidade e proporcionalidade, não podem estar
no âmbito de avaliação discricionária da autoridade fiscal que deve cumprir as determinações
estabelecidas na legislação tributária.
Ressalte-se ainda os termos da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

1 ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT N 51, DE 28 DE SETEMBRO DE 1994
Fl. 1467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721975/2011-05

Dessa forma, resta incólume o lançamento e a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, rejeito as preliminares
suscitadas e NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1468
DF CARF MF
Documento nato-digital